Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-05.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. CRIME DE INJÚRIA. DOLO ESPECÍFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESTADO DE CÓLERA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 140, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada é materialmente típica e dolosa, bem como se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria praticado no âmbito da violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, termos de declaração, relatório médico e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.
5. As expressões ofensivas dirigidas à vítima revelam dolo específico de injuriar, sendo irrelevante a alegação de discussão acalorada ou estado de cólera, circunstâncias que não excluem a tipicidade nem a culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: art. 386, III e VII, e 387, IV, do CPP; art. 140, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/4/2022; STJ, AREsp n. 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/5/2025.